Tribunal: STF
Processo: ARE 1443095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ) INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.º 7.146/97. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V ADVINDA COM A LEI ESTADUAL N.º 12.601/2012. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA GAPJ IV E V EM PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.



    1. Prefacialmente, afasta-se a alegada prescrição do fundo do direito contada da aposentação do autor, haja vista que, além de não se verificar, da documentação acostada aos autos, a inatividade do requerente, a temática desenvolvida nestes autos não compreende a edição de ato único, mas a percepção contínua de vantagem pecuniária já percebida pelo autor/apelado em seus proventos de inatividade.



    2. Compulsando os autos, extrai-se da peça exordial que o pleito do autor/recorrido envolve a demora da Administração Pública Estadual em implementar as referências IV e V na Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária — GAPJ, percebida pelos policiais civis do Estado da Bahia, e instituída pela Lei n.º 7.146/97.



    3. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) para os policiais civis fora instituída pela Lei Estadual nº. 7.146/97, para compensar os riscos inerentes ao exercício da função, tendo sua denominação alterada para Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) com a edição da Lei n.º 11.613/2009.



    4. Em que pesem as alegações autorais acerca do direito ao escalonamento conforme Lei Estadual n.º 7.146/97, inexistia regulamentação específica para os níveis IV e V da GAPJ até a edição da da Lei n.º 12.601/2012.



    5. Da documentação carreada aos fólios, identifica-se o recebimento da GAPJ IV e V, respectivamente quanto aos meses de outubro de 2014 e novembro de 2014, observando-se o cronograma de implementação dos níveis IV e V conforme a Lei n.º 12.601/2012.



    6. Por isso, assiste razão ao Ente Público no tocante à impossibilidade de aplicação retroativa da norma específica, sob pena de invasão das esferas de competência atinentes à função legislativa, cabendo registrar que esta Corte de Justiça já possui jurisprudência firmada no sentido de que o pagamento da GAPJ IV e V somente se admitiu com a regulamentação da Lei n.º 12.601/2012.



    Recurso conhecido e provido. Sentença reformada com a inversão do ônus sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, caput, e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente